Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação; b) condenar os réus/apelantes, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis, fundo de promoção e encargos da locação, vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel; c) determinar o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação.
2. Em regra, as benfeitorias necessárias são indenizáveis e as úteis apenas com a autorização do locador, contudo, havendo cláusula expressa em sentido diverso, possível a sua renúncia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na Súmula no 335.
3. Recurso conhecido e desprovido.